Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707631-50.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de BANCO CSF S.A.: Cuida-se de demanda de conhecimento, em que a autora informou residir em Águas Claras e tem domicílio legal ou necessário em Samambaia, a ré tem sede em São Paulo (Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296, (19 e 20 andares), Vila Cordeiro, SÃO PAULO). Instada a esclarecer o ajuizamento da demanda nesta Circunscrição, a requerente declarou ser servidora pública e estar lotada em Taguatinga (QSC 16). A informação diverge do contracheque da requerente, segundo o qual seu domicílio legal situa-se em Samambaia. A requerente, então, foi novamente intimada, momento em que passou a sustentar a competência desta Circunscrição, com base em novo endereço para a ré (QS3). A cada momento, a requerente apresenta novo endereço, a fim de tentar atrair a competência para esta Circunscrição Judiciária. Eventual endereço na QS3 é novo nos autos e é distinto daquele indicado, na inicial, para citação da requerida em São Paulo. Resta cristalino que, presente caso, a autora escolheu aleatoriamente o foro Taguatinga, sem que houvesse qualquer ponto de contato entre a demanda e a presente localidade. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens"), sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Assim, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Se ajuizada a ação num desses foros, incumbe ao réu alegar a incompetência relativa, não podendo o juiz, como regra, declinar da competência. Afinal, a escolha por foro dentre aqueles em tese competentes seria direito potestativo do autor. Contudo, se a ação for proposta em foro diverso de todas essas localidades, inexistente qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, surge um interesse público da declinação de competência. Ou seja, não se admite a escolha aleatória de foro - a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual -, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Portanto, nos casos de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. É nesse sentido que o C. STJ não admite a escolha aleatória de foro nem mesmo em favor do consumidor, admitindo, nesses casos, a declinação de ofício da competência. Vejamos: Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (art. 101, I, CDC) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (art. 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (art. 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ AcórdãoMinistra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. (AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015). Por tais razões, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e, considerando que a autora é servidora pública, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, onde tem domicílio legal e para onde os autos devem ser remetidos. Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 24077185). No ID 24119936 a Agravante deduz pedido de atribuição de efeito suspensivo “para reconhecer a competência da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF – local de domicílio do Carrefour” e, de antecipação da tutela recursal “para cancelamento da negativação referente ao contrato N. 10036477429, no valor de R$ 1.608,08, com data de vencimento em 18/11/2020 – com negativações junto ao SPC e Serasa e outra negativação do mesmo contrato, porém no valor de R$ 1.267,42, com data de vencimento em 18/11/2020, com negativação registrada no SCPC, todas realizadas pelo CARREFOUR”. É o relatório. Decido. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. Isto posto, indefiro o pedido. Prossiga-se no processamento regular do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator